Tribunal: CARF
Processo: 10120.730358/2014-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.730358/2014-61
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1201-005.933 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
NOVA ROCHA INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010, 2011
LIMITE DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DE OFÍCIO.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância (Súmula n. 103).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício submetido à apreciação do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, de acordo com o art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, e alterações introduzidas pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de1997, e
Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008, por força de recurso necessário.
Contra a contribuinte foram lavrados Autos de Infração (fls. 2821/2859) para
exigência de IRPJ e reflexos, sendo mais especificamente: IRPJ (R$ 3.464.666,21), CSLL (R$
1.247.165,65), Cofins (R$ 910.657,40), e PIS (R$ 197.708,52). (fls. 2821/2859).
Para síntese dos fatos, reproduzo em parte o Relatório do Acórdão combatido, às
fls. 3221/3234:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.730358/2014-61
Fl. 3260
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.933 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730358/2014-61

DA AÇÃO FISCAL
Por via postal, com aviso de recebimento (AR), datado de 25/11/2013, o contribuinte
tomou ciência do Termo de Início do Procedimento Fiscal, com intimação de tributos e
período sob fiscalização, e foi informado o número do MPF-F 0120100.2013.00999,
com indicação do código de acesso ao sitio da Receita Federal do Brasil, para consulta e
verificação por parte do contribuinte da autenticidade do citado MPF-F.
Em 13/01/2014, por via postal, com aviso de recebimento (AR), o contribuinte tomou
conhecimento do Termo de Intimação Fiscal n° 01, onde foi intimado à relacionar as
contas do razão e informar como foram contabilizados os valores do IPI das notas
fiscais que deram origem aos pedidos de créditos.
Por via postal, com aviso de recebimento (AR), datado de 28/03/2014, o contribuinte
tomou ciência do Termo de Intimação Fiscal n° 02, intimando-o a apresentar planilhas
demonstrativa contendo relação mensal das notas fiscais emitidas no período 2010 a
2012.
Em 11/07/2014, o contribuinte tomou conhecimento do Termo de Intimação Fiscal n°
04, onde foi intimado a apresentar planilha analítica do PIS e COFINS do período 2010
e 2011.
Por via postal, com aviso de recebimento (AR), datado de 19/09/2014, o contribuinte
tomou ciência do Termo de Intimação Fiscal n° 06, onde foi intimado a apresentar
cópias de contratos do programa de incentivo fiscal Produzir e apresentar os recibos de
liquidações de valores pagos em 2010 e 2010, dos citados contratos de Incentivo Fiscal
(fls. 2.471 a 2.481).
Em complemento ao Termo de Intimação Fiscal n° 0006, no dia 26/11/2014, o
contribuinte apresentou cópias das auditorias de investimento de números: 09/01, 02/02,
043/04, 152/02 - GeCB e 032/14, cópias das auditorias de quitação de números 121/10 e
80/11, relativos ao contrato n° 00872001 - PRODUZIR, referente ao período de
fevereiro/08 a janeiro/09 e fevereiro/09 a janeiro/10, em que lhe foi concedido o
desconto de 100% sobre o saldo devedor do financiamento (fls. 2.571 a 2.781).

CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA CAPITAL DE GIRO
CONTRATO COM A AGÊNCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S.A
O Programa de Desenvolvimento Industrial de Goiás - PRODUZIR foi criado pela Lei
n° 13.591, de 18 de janeiro de 2000, e regulamentado pelo Decreto n° 5.265, de 31 de
julho de 2000, com o objetivo de contribuir para a expansão, modernização e
diversificação do setor industrial de Goiás, estimulando a realização de investimentos, a
renovação tecnológica das estruturas produtivas e o aumento da competitividade
estadual, com
ênfase na geração de emprego e renda e na redução das desigualdades sociais e
regionais.
São beneficiárias do programa PRODUZIR, dentre outros, empresas industriais que
venham a realizar projeto econômico de interesse do Estado relativo a implantação de
novo empreendimento, sendo-lhes concedidos empréstimos e financiamentos para
realização de tais projetos. O empréstimo e o financiamento podem ocorrer com base no
imposto que o beneficiário tiver que recolher ao Estado de Goiás ou na própria
disponibilidade financeira. A fruição do benefício depende da assinatura de
financiamento com o agente financeiro e tratando-se de financiamento com base no
imposto que o beneficiário tiver que recolher ao Estado de Goiás, deve ser comprovada
a realização de no mínimo 20% da execução do projeto e desde que a parcela do projeto
executado seja suficiente para início das atividades.
Fl. 3261
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.933 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730358/2014-61

Os prazos de fruição do benefício variam de acordo com a análise dos coeficientes de
prioridade do projeto, calculados segundo critérios sociais e econômicos, especificados
em regulamento.
O financiamento com base no imposto que o beneficiário tiver que recolher é de até
73% (setenta e três por cento) do montante do ICMS correspondente à operação própria
com produto previsto no respectivo projeto e industrializado pelo beneficiário. O
pagamento do saldo devedor do financiamento recebido deve ser efetuado anual e
parceladamente, a partir do 2o (segundo) ano de fruição do benefício e sempre
englobando os débitos dos 12(doze) meses anteriores à data do início do pagamento.
Sobre o saldo devedor a ser pago anualmente é facultada a concessão de desconto de até
100% desde que o fator do desconto conste no contrato de financiamento e sejam
atendidos critérios definidos no Anexo II do Decreto n° 5.265/00 que regulamenta a lei
do PRODUZIR.
O contribuinte firmou contrato de empréstimo com a Agência de Fomento de Goiás S/A
com recursos oriundos do programa de Desenvolvimento Industrial de Goiás –
PRODUZIR.
Da leitura dos dispositivos legais, a fiscalização concluiu que caso a empresa
beneficiária do financiamento do PRODUZIR atenda aos critérios definidos no Anexo
II do Decreto 5.265/2000, poderá ter o benefício de redução do seu saldo devedor
acumulado anualmente em até 100%.
A fiscalização fez, ainda, as seguintes considerações:
1) O art. 20, inciso VII determinou que a título de subvenção para investimento, poderia
ser concedido desconto de até 100% sobre o saldo devedor do financiamento desde que
o montante do desconto obtido fosse utilizado na ampliação ou na modernização do
parque industrial do beneficiário do financiamento, no prazo de 15 anos a partir da
quitação do saldo devedor, podendo ser incorporado ao capital social da empresa ou
mantido em conta de reserva para futuro aumento de capital. Ressalte-se que não basta a
lei estadual dizer que um incentivo fiscal é subvenção para investimento, é necessário
que o mesmo se revista de características próprias dessa espécie;
2)Com a publicação da Lei Estadual n° 15.518, de 05/01/2006, passou-se a admitir a
desnecessidade de ampliação e/ou modernização do estabelecimento industrial do
beneficiário do desconto, porque, do montante a ser aplicado na ampliação e/ou
modernização do empreendimento, poderia ser deduzido o valor dos investimentos feito
desde o início da implantação do projeto inicial da empresa aprovado (anteriormente)
pelo PRODUZIR";
3)A mesma Lei Estadual n° 15.518/2006 também determinou que a incorporação do
montante do desconto ao capital social da empresa, junto com o cumprimento das
obrigações assumidas nos projetos inicial e subsequentes, aprovados pelo PRODUZIR,
desoneraria a empresa beneficiária de qualquer outra comprovação perante o Estado de
Goiás, ou seja, novamente, a "subvenção para investimento" pode ser recebida sem que
haja mais a necessidade de ampliação e/ou
modernização do parque industrial da empresa favorecida com o desconto do saldo
devedor
A fiscalização afirmou que, o CFC, em consonância com os métodos e critérios
contábeis contidos na Lei n° 11.63872007, indicou, por meio da Norma Brasileira de
Contabilidade Técnica (NBCT) 19.4, que as subvenções governamentais, sejam elas de
investimentos ou custeio, devem ser reconhecidas como receitas na contabilidade ou
como redução de despesas a elas vinculadas.
A fiscalização asseverou que a distinção entre subvenções para investimento e
subvenções para custeio foi detalhada pela Coordenação-Geral de Tributação (Cosit) no
Parecer Normativo CST n° 112, de 1978.
Fl. 3262
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.933 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730358/2014-61

A fiscalização entendeu que as subvenções para investimento são aquelas em que seu
beneficiário recebe as vantagens financeiras entregues pelo Poder Público, com o intuito
específico de aquisição de bens e direitos que comporão ou incrementarão seu ativo
permanente, na finalidade de expandir suas atividades econômicas, ou seja, a destinação
dos recursos decorrentes da subvenção deve estar prévia e expressamente determinada
pelo Poder Público que o concedeu. A fiscalização entendeu também, nos termos do
próprio parecer, que a simples aplicação dos recursos em investimentos não autoriza a
sua classificação como subvenção para investimentos. E, concluiu que não havendo
expressa vinculação entre o recurso e a aplicação, o beneficiário poderá aplicá-lo da
maneira que mais lhe convier, constituindo, assim, uma subvenção para custeio ou
operação.
A fiscalização, ainda, citou a Decisão COSIT no 04/99, que entendeu
haver os seguintes requisitos:
- recursos oriundos de pessoas jurídicas de direito público
- possuírem destinação específica para investimentos em implantação ou expansão do
empreendimento econômico projetado;
- sincronismo entre a intenção do subvencionador com a ação do subvencionado;
- o beneficiário da subvenção deve ser a pessoa jurídica titular do empreendimento
econômico;
- deve ser registrada contabilmente em conta de reserva de capital que poderá somente
ser utilizada para absorver prejuízos ou ser incorporada ao capital social."
Com fulcro nos dispositivos legais acima transcritos, a fiscalização entendeu que,
diversamente da classificação dada pelo sujeito passivo aos descontos sobre o saldo
devedor dos contratos de financiamento com o PRODUZIR, estes valores são
verdadeiras subvenções para custeio, e deveriam ter sido computadas na determinação
do lucro operacional.
LANÇAMENTOS DE OFÍCIO EFETUADOS FALTA DE RECOLHIMENTO DE
IRPJ E CSLL-AJUSTE ANUAL
Em decorrência das infrações, o resultado anual de cada ano-calendário foi acrescido
em igual montante do somatório das respectivas infrações, o que resultou na
insuficiência de recolhimento dos correspondentes Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, conforme detalhado no presente auto de
infração.
Ressalte-se que, de acordo com a DIPJ/2011 entregue à RFB, o contribuinte apurou,
saldo negativo de IRPJ e de CSLL. Em consulta aos sistemas da RFB, verificou-se que
no Demonstrativo de Compensação de Prejuízos (SAPLI), e no Demonstrativo da Base
de Cálculo Negativa da CSLL (SAPLI), ano 2010, existem saldos de prejuízo fiscal a
compensar no Lucro Real e Saldo de Base de Cálculo Negativa da CSLL. Diante ao
exposto, a fiscalização procedeu-se aos lançamentos das diferenças de IRPJ e da CSLL
do ano de 2010, fazendo as devidas compensações/deduções dos valores constantes do
citado SAPLI.
MULTA OU JUROS ISOLADOS - FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ SOBRE
A BASE DE CÁLCULO ESTIMADA E FALTA DE RECOLHIMENTO DA
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE A BASE ESTIMADA
Tendo em vista que as infrações apuradas acima detalhados, aumentaram a base de
cálculo estimada pelo contribuinte em função dos balancetes de suspensão, nos anos
calendário de 2010 e 2011, foi apurada falta de recolhimento de IRPJ e CSLL por
estimativa.
INCIDÊNCIA
NÃO
CUMULATIVA
PADRÃO
-
INSUFICIÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO DA COFINS E INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Fl. 3263
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.933 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730358/2014-61

Tendo em vista a infração apurada, em que se constatou que o desconto obtido com a
liquidação antecipada do contrato com o PRODUZIR, se constitui em uma verdadeira
subvenção para custeio e que, por se caracterizar como receita operacional, deve
compor a base de cálculo do PIS e da COFINS, em virtude da falta de previsão legal
para exclusão das subvenções para custeio da base de cálculo destas contribuições,
apurou-se os correspondentes valores devidos sobre essa receita, os quais foram
lançados no presente auto de infração.
IMPUGNAÇÃO
A empresa Nova Rocha Indústria de Tintas LTDA impugnou os autos de infração em
04 de fevereiro de 2015, e em resumo alega:
Considerações sobre o programa PRODUZIR, jurisprudência do CARF
O programa PRODUZIR está disciplinado pela Lei Estadual no 13.591/2000, e
conforme art. 1o, trata-se de um instrumento de execução de política industrial do
Estado de Goiás mediante a utilização de instrumentos de fomento, que compreende
entre outros a concessão de empréstimos e financiamentos.
No caso dos autos há uma concessão de financiamento a Agência de Fomento do Estado
de Goiás S/A abre um crédito para financiar a implantação ou expansão de
projeto industrial (Doc. 03).
Em seguida o beneficiário destina até 73% do imposto apurado mensalmente pelo
estabelecimento industrial para pagar as parcelas do financiamento. Na medida em que
paga tais parcelas passa a ser devedor do Estado, que no final, depois de verificada a
implementação de todas as condições estabelecidas no contrato concede-lhe a remissão
correspondente a até 100% do valor devido a título de ICMS (Doc. 06).
A contabilização do valor do desconto como subvenção para investimento é uma
obrigação imposta ao beneficiário do Produzir pela Lei Estadual no 13.591/2000.
A mesma lei declara a natureza jurídica do desconto ou remissão como subvenção para
investimento.
Ou seja, a contribuinte está sendo autuada pelo fato de ter cumprido a lei estadual.
A luz da doutrina e da jurisprudência o incentivo outorgado se refere à subvenção para
investimento, pois:
A subvenção foi concedida pelo poder público, que outorga a remissão da parcela
devida do imposto que foi utilizada para pagamento das parcelas do financiamento;
Existe vinculação entre a verba incentivada e o investimento feito pela empresa
beneficiária, pois o contrato obriga a aplicação do valor recebido na execução do projeto
de expansão, conforme contratado;
O valor incentivado tem destinação específica, ou seja, aquela prevista no contrato e no
projeto que foi aprovado;
O registro do valor diretamente no patrimônio da empresa é explícito, e o objeto da
autuação foi justamente a contabilização destes recursos.
A CSRF já analizou caso semelhante e reconheceu como subvenção para investimento
inclusive a restituição de ICMS que não fosse aplicado integralmente na construção de
obras físicas e aquisição de maquinário.
Em julgamentos sobre incentivo do Estado do CEARÁ, e do antigo FOMENTAR
(GOIÁS) o CARF se manifestou classificando oincentivo como Subvenção para
Investimento.
Da impossibilidade de equiparação do Deságio como Receita para fins de tributação
pelo IRPJ, CSLL, PIS e Cofins
Fl. 3264
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.933 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730358/2014-61

O objeto da tributação foi o deságio obtido na liquidação das obrigações contratadas
perante a “GOIAS FOMENTO”.
Deságio não seria receita. Não houve ingresso de receita.
Não houve omissão de receitas.
Variação positiva não é receita para PIS e Cofins.
Tendo havido uma variação positiva teria havido um “ganho de capital”, devendo
incidir alíquota de 15%.
Em nova petição datada de 24 de maio de 2018, a impugnante trouxe novas razões de
direito, a saber:
O art. 9o da Lei Complementar no 160/17 incluiu os parágrafos 4o e 5o ao art. 30 da Lei
federal no 12.973/14, dispondo que os benefícios fiscais concedidos pelos estados são
considerados subvenções para investimento.
Os pressupostos para a aplicação da lei em comento são que o incentivo seja autorizado
por convênio (art. 155, §2o, XII, “g”, da Constituição Federal), ou no caso de concedido
unilateralmente que os Estados ratifiquem na forma do art. 3o da LC 160/17.
No caso, o Estado de Goiás publicou, em 20/03/2018, o Decreto no 9.193/18, com
relação aos atos normativos relativos às isenções, incentivos, benefícios fiscais ou
financeiros-fiscais, instituídos por legislação estadual até o dia 08 de agosto de 2017, e
promoveu o seu registro e depósito no CONFAZ, em 11/05/2018, por meio do
Certificado de Registro e Depósito SE/CONFAZ no 3/18. Dentre a relação de atos
normativos encontra-se a Lei Estadual no 13.591. O CARF já teria se pronunciado sobre
o tema.

Mandado de Segurança
NOVA ROCHA INDUSTRIA DE TINTAS LTDA. impetrou Mandado de Segurança
contra o DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DE RIBEIRÃO PRETO objetivando
imediata análise do processo administrativo fiscal 10120.730358/2014-61.
Em suas Informações, a Autoridade coatora alegou sua ilegitimidade por não ter
competência para julgar impugnações e manifestações de inconformidade em processos
administrativos fiscais. Sustentou, assim, que a competência é do Delegado da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (DRJ/POR).
Requereu a extinção do processo sem julgamento do mérito.
O MM. Juiz, em sua sentença, considerou que a autoridade impetrada possui
legitimidade passiva "ad causam", "devendo tomar providências para que a ordem
judicial seja devidamente cumprida. O contribuinte não é obrigado a conhecer
especificidades da burocracia nem efeitos da movimentação virtual de autos na
Receita.
O importante é que a autoridade, no seu campo de atribuições, faça cumprir a
ordem, movimentando o processo administrativo para o devido desfecho." Julgou
procedente o pedido e confirmou a medida liminar para reconhecer que o impetrante
faz jus à apreciação do recurso administrativo apresentado no processo
administrativo n.° 10120.730358/2014-61.
Ao recurso de apelação interposto foi negado provimento. A decisão transitou em
julgado na data de 26/09/2019.
Retornando os autos do Tribunal, foi oficiado à Autoridade Coatora para informar
acerca da decisão final e de seu trânsito em julgado.
Posteriormente, a Impetrante requereu, nos próprios autos do Mandado de Segurança,
Cumprimento de Sentença de Obrigação de Fazer relatando que passados 55 (cinquenta
Fl. 3265
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.933 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730358/2014-61

e cindo) dias, do trânsito em julgado não foi tomada nenhuma providência necessária
quanto ao que foi decidido.
O MM. Juiz determinou a intimação da União Federal para que, no prazo de 10 (dez)
dias manifeste-se, informando acerca do julgamento do procedimento administrativo
mencionado na petição da impetrante.
Em despacho de fl.3.216/3.218 (e-processo) A procuradoria da Fazenda Nacional em
Bauru informou que o prazo para o cumprimento seria 17 de janeiro de 2020.
Em decorrência do acima exposto em 19 de dezembro de 2019, o referido processo
administrativo chegou à DRJ em Brasília.
Devido à urgência e as especificidades do processo as férias deste relator foram
interrompidas em 02 de janeiro de 2020.
Em 03 de janeiro o processo foi distribuído a este relator.
É o relatório.
Após análise dos fundamentos e documentos apresentados em sede de
impugnação administrativa, o Acórdão da DRJ, nos termos de seu voto condutor, julgou
procedente a impugnação administrativa, determinando o cancelamento dos lançamentos de
IRPJ, CSLL, Cofins e PIS, conforme ementa abaixo:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011.
Ementa: SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. LEI COMPLEMENTAR 160, de
2017. LEI 12.973/2014, ART. 30, §4° E §5°. PUBLICAÇÃO, REGISTRO E
DEPÓSITO DE BENEFÍCIO.
A Lei Complementar n° 160, de 2017, inseriu o §5° no artigo 30, da Lei n°
12.973/2014, determinando que seria aplicável aos processos pendentes.
Ademais, esta Lei inseriu o §4°, no artigo 30, da Lei n° 12.973/2014, para impedir a
exigência de outros requisitos ou condições, além daqueles estabelecidos pelo próprio
artigo 30.
Com a publicação, registro e depósito do incentivo do Governo de Goiás em discussão
nos autos, perante o CONFAZ, não são exigíveis outros requisitos para o
reconhecimento da subvenção para investimento, além dos enumerados pelo artigo 30.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado.

Ato contínuo, por força do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
alterações introduzidas pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de1997, e Portaria MF no 3, de 3 de
janeiro de 2008, houve o Recurso de Ofício.
Porém, nem o contribuinte e nem a Fazenda Nacional, por seus procuradores,
interpuseram Recurso Voluntário ou Novas Razões ao Recurso de Ofício, respectivamente.
Finalmente, o contribuinte, em petição às fls. 3253/3255, reitera que o CARF
mantenha a decisão de piso.
Ainda, o contribuinte também apresentou petição complementar requerendo o não
conhecimento do recurso de ofício, considerado o valor de alçada atualmente vigente.
Fl. 3266
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.933 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730358/2014-61

É o Relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
Trata-se de Recurso de Ofício interposto nos termos do art. 34 do Decreto n.
70.235/72.
Contudo, o Recurso de Ofício não preenche os requisitos de admissibilidade. Isto
porque, segundo o inciso I do art. 34 do Decreto-lei n. 70.235/1972, este é cabível apenas quando
a decisão de primeira instância exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de
multa de valor total (lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro de
Estado da Fazenda.
Em consonância com a Súmula CARF n. 103, o valor de alçada é o vigente na
data da apreciação do recurso em segunda instância:
Súmula CARF no 103
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Acórdãos Precedentes:
9202-002.930, de 05/11/2013; 9202-003.129, de 27/03/2014; 9202-003.027, de
11/02/2014; 9303-002.165, de 18/10/2012; 1101-000.627, de 24/11/2011; 1301-
00.899, de 08/05/2012; 1802-01.087, de 17/01/2012; 2202-002.528, de
19/11/2013; 2401-003.347, de 22/01/2014; e 3101-001.174, de 17/07/2012

Atualmente, o valor de alçada está fixado no montante de R$ 15.000.000,00 pela
Portaria MF n. 2, de 17 de janeiro de 2023:
Fl. 3267
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.933 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730358/2014-61

Porém, no presente caso, e no presente momento, o valor total do crédito tributário
exonerado alcança R$ 5.064.270,24 (principal e multa), situando-se, portanto, abaixo do limite
de alçada atualmente vigente.
Logo, não é possível conhecer do recurso de ofício, nos termos da Súmula CARF
n. 103 e da Portaria MF no 2/2023.

Conclusão
Ante o exposto, não conheço do recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 3268
DF CARF MF
Original